Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO COMUM. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva imputados ao acusado da prática de furto simples, a condenação é de rigor.
2. Na 2a fase, embora seja possível a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea, no caso de réu multirreincidente, a agravante prepondera sobre a confissão, devendo o incremento da pena ser realizado de forma proporcional, segundo as peculiaridades do caso concreto, que, na situação em exame, justifica a exasperação da pena-base.
3. O ordenamento jurídico optou por projetar os efeitos negativos da reincidência não só sobre a dosimetria da pena - quando da valoração das agravantes - mas também sobre a determinação do regime inicial de seu cumprimento, implicando regras mais rígidas e maiores restrições, necessárias para a adequada retribuição e ressocialização do réu, em face de sua maior periculosidade e dedicação a atividades ilícitas.
4. A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie, pois conforme registrado na sentença, o acusado foi preso, processado e mesmo assim voltou a delinquir várias vezes, o que denota não ser merecedor de regime prisional mais brando.
5. Justifica-se a imposição de regime inicial fechado, mesmo em pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, pois o condenado é multirreincidente , inclusive com reincidência específica, e conta com circunstâncias judiciais do art. 59 desfavoráveis, nos termos do §2o do art. 33 do Código Penal e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e improvido.